Tribunal: TJDFT
Processo: 0723807-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0723807-07.2021.8.07.0000 PACIENTE: VICENTE CORDEIRO DE PAIVA IMPETRANTE: VICENTE CORDEIRO DE PAIVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em manuscrito pelo próprio custodiado VICENTE CORDEIRO DE PAIVA. Embora o Habeas Corpus possa ser impetrado em favor do próprio postulante – nos termos do permissivo legal (art. 654 do CPP) –, impõe-se que a petição venha instruída com as informações e documentos necessários à comprovação dos fatos arguidos. Na espécie, a petição se mostra confusa, sem indicação de ato coator específico ou de autoridade coatora. De igual forma, não foi a peça instruída com a juntada de documentos que permitam o exame adequado do alegado constrangimento ilegal. Além do mais, depreende-se que o impetrante/paciente encontra-se preso na Penitenciária da Papuda e não tem advogado constituído. Em face da manifesta deficiência técnica do postulante, e nos termos do artigo 215, I e III, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para patrocinar a respectiva defesa, e providenciar a necessária instrução do writ, no prazo de 10 (dez) dias, viabilizando a análise dos pedidos, sob pena de não admissão. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 23 de julho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator